Tribunal: TCU
Processo: 023.963/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8388/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 023.963/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Paula Gonçalves Doro (XXX.981.086-XX); Eduardo Andrade Gomes (XXX.177.206-XX); Elisa Mendes Castello Branco (XXX.715.566-XX); Glauber Daniel Souza do Vale (XXX.294.786-XX); Graciliano Marcio Santos Louredo (XXX.148.826-XX); Hadassa Rodrigues Santos (XXX.597.926-XX); Isabel Aparecida Souza Miranda (XXX.003.796-XX); Italia Aparecida dos Santos Zanelli (XXX.200.116-XX); Jessica Mara de Assis Chagas (XXX.676.786-XX); Rafael Augusto Severiano (XXX.735.546-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Juiz de Fora - UFJF. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.